Tribunal: TJSP
Processo: 1007276-66.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL CUJA CORREÇÃO NÃO MODIFICA A DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.
1. CASO EM EXAME: embargos de declaração, opostos contra acórdão que deu

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL CUJA CORREÇÃO NÃO MODIFICA A DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.
1. CASO EM EXAME: embargos de declaração, opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo fazendário, reformando sentença recorrida para retirar o candidato da lista de cotistas, mas mantendo-o na lista de ampla concorrência. O autor, ora embargante, alega omissão do acórdão acerca da não satisfação das exigências legais e editalícias para o ato de exclusão do candidato cotista, visto que traz motivação insuficiente ao utilizar justificativa padronizada. Aponta erro e contradição do acórdão ao considerar que a ação se deu por via mandamental. Ao fim, pede prequestionamento de diversos dispositivos legais e pede atribuição de efeitos infringentes aos embargos, concluindo-se pela manutenção da sentença de integral procedência do pedido, mantendo o candidato da lista cotista.
2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) determinar se houve contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão; (ii) determinar se é necessário citar numericamente todos os dispositivos legais invocados pela parte para que se configure prequestionamento; (ii) determinar se os vícios eventualmente constatados acarretam efeitos infringentes capazes de modificar a decisão.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. Embora se reconheça o erro material do acórdão, ao consignar ter sido ação por "via mandamental", a correção do erro, para fazer consignar que ação se deu pelas vias ordinárias do processo de conhecimento, não traz efeitos infringentes, porquanto não é capaz de modificar a decisão, visto que a fundamentação do acórdão embargado demonstra a insuficiência do conjunto probatório colimado nos autos para o fim de desconstituir a presunção de veracidade e regularidade do ato administrativo impugnado, o qual trouxe motivação sucinta, mas suficiente para a exclusão do candidato da lista cotista. Sobretudo porque o autor expressamente dispensou a dilação probatória e requereu o julgamento antecipado da lide.
3.2. Não subsistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022, CPC/2015). Não houve omissão no acórdão, que abordou suficientemente os argumentos veiculados pela parte apelante e que eram relevantes para a solução da controvérsia.
3.2. Para a finalidade de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, desde que as questões tenham sido efetivamente decididas no acórdão embargado.
4. DISPOSITIVO: embargos de declaração acolhidos em parte, somente para corrigir erro material, sem efeitos infringentes.
5. TESE DE JULGAMENTO: A citação numérica de dispositivos legais não é necessária para fins de prequestionamento, bastando que as questões tenham sido decididas no acórdão embargado, e o acolhimento de embargos de declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, depende da presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006; STJ, EAREsp no 651.076-RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 20.03.2006; STJ, AgRg no REsp no 324.158-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 12.12.2005.